Tribunal: TJDFT
Processo: 0754365-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754365-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DORVALINO GOMES ROSA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de realizar, no autor, procedimento cirúrgico CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA / HIBRIDA, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Não há fixação de tempo para cumprimento da obrigação, mesmo porque condicionada aos parâmetros acima descritos. Caso haja agravamento do estado de saúde da parte peticionária, devidamente comprovado por relatório médico detalhado, poderá, em sede de cumprimento de sentença, requerer a designação de data, com brevidade, para realização do procedimento vindicado, a fim de se preservar o seu estado de saúde, sob a ótica do provimento judicial requerido”. O recorrente interpôs recurso inominado. A autora, em suas razões recursais, informou que se encontra com quadro de coxartrose primaria bilateral e necrose avascular cabeça femoral direita com irregularidades de superfície articular. Aduziu que foi indicada cirurgia de CE - artroplastia total primaria do quadril não cimentada / hibrida. Alegou que se encontra registrada no SISREG com classificação amarelo - urgência desde o dia 08/09/2022. No entanto, o pedido de internação e marcação de cirurgia data de 27/01/2022 (Id. 42447115, pág. 2). Sustentou que permitir à SES/DF o estabelecimento de critério e prazo para a realização do procedimento representa violação ao art. 122 do Código Civil, porque apesar de haver critérios objetivos, em tese, para a constituição da fila, não há critérios objetivos e transparentes para a quantidade de cirurgias e exames a serem feitos. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, cirurgia de CE - artroplastia total primaria do quadril não cimentada / hibrida, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do réu, até a plena recuperação da saúde da paciente. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto é assistido pela Defensoria Pública. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Observo que os relatórios médicos de ID 42447115 não indicam perigo de morte ou perda de função. Nesse contexto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, pela não execução imediata da intervenção cirúrgica. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual e com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente, o qual aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso inominado. Voltem conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora